Tribunal: TJBA
Processo: 8069213-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069213-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AT MATA ESCURA CONSTRUCOES SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, STEPHANE MATHEUS LINS

AGRAVADO: LORENA DOS SANTOS LOBO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SOEIRO CABRAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM IMÓVEL RESIDENCIAL.
INDÍCIOS DE QUE OS DANOS DECORRERAM DE OBRA
PARA CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO
.
ALOCAÇÃO PROVISÓRIA DAS AUTORAS EM OUTRO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AT MATA ESCURA CONSTRUÇÕES SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré o início, no prazo de cinco dias, das obras de reparo nas instalações do imóvel das autoras, bem como o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (R$ 750,00 para cada autora), até a conclusão das obras ou nova deliberação. A agravante sustenta ausência de responsabilidade pelos danos, alegando que o deslizamento de terra decorreu de força maior (chuvas intensas) e que o imóvel das autoras não foi atingido. Requer, assim, a revogação da liminar por ausência de prova do direito alegado e do nexo de causalidade, além do risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) determinar se há risco de irreversibilidade da medida liminar capaz de justificar a sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos e mídias anexadas pelas agravadas (Ids n. 422650754 e 422652269 dos autos de origem), que evidenciam fissuras e rachaduras no imóvel, além de tratativas realizadas com a agravante e a intervenção de engenheiros por ela contratados.

O perigo de dano se revela na possibilidade de agravamento das condições estruturais do imóvel e no risco à integridade física das autoras, que permanecem residindo no local, sendo legítima a preocupação com sua segurança e moradia digna.

A alegada irreversibilidade da medida liminar não se sustenta, pois, caso revertida a decisão, é possível à agravante buscar ressarcimento nos termos do art. 302 do CPC.

Diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC à favor das autoras/agravadas, e da inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, prudente no momento, sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8069213-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AT MATA ESCURA CONSTRUCOES SPE LTDA e OUTROS e como agravado LORENA DOS SANTOS LOBO e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239